Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700244-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) REQUERENTE: TIAGO PEREIRA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o pedido inicial foi redigido de próprio punho pelo sentenciado, contra ato do Juízo da Execução, determino, em razão de se tratar de pessoa presa e possivelmente pobre, a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. Após, conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator